Tribunal: TJPA
Processo: 0000364-60.2017.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000364-60.2017.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: IVANITO MONTEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em crédito decorrente de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do Município exequente após intimação pessoal para impulsionar o feito.

2.

O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido subsidiário de diligências patrimoniais, bem como defende a inaplicabilidade da extinção por abandono sem requerimento do executado, invocando a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC para a extinção da execução fiscal por abandono da causa; e (ii) é necessária provocação do executado para a decretação da extinção, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção, e certificada a inércia da exequente por lapso superior a nove meses, resta configurado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, aplicável subsidiariamente à Lei nº 6.830/80 (art. 1º).
5. A execução fiscal submete-se ao regime cooperativo do processo, incumbindo à parte exequente o ônus de impulsionar o feito quando instada judicialmente, não sendo o princípio do impulso oficial apto a afastar a desídia processual.
6. Inexistindo relação processual triangularizada típica, ante a ausência de embargos à execução, mostra-se inaplicável a Súmula 240 do STJ, sendo possível a extinção de ofício.
7. Não há nulidade por ausência de apreciação de pedido subsidiário, pois, intimado especificamente para indicar providências concretas, o Município permaneceu silente, configurando omissão imputável exclusivamente à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública e sua inércia, aplicando-se subsidiariamente o art. 485, III e § 1º, do CPC à Lei nº 6.830/80. 2. É inaplicável a Súmula 240 do STJ nas execuções fiscais não embargadas, sendo prescindível requerimento do executado para a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.674.261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017; TJGO, Apelação nº 5107552-64.2018.8.09.0168, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 12.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

Acordam os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/Termo de Colares, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000364-60.2017.8.14.0082, ajuizada em face de
IVANITO MONTEIRO GONÇALVES
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela exequente.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLARES visando à satisfação de crédito no valor de R$ 156.373,74 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), decorrente de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que determinou a restituição de valores ao erário pelo então ex-gestor municipal, ora executado .

O Juízo a quo, após certificada a inexistência de bens passíveis de penhora e decorrido lapso temporal considerável sem manifestação da exequente, determinou sua intimação para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Foi certificada a ausência de manifestação do exequente.

Sobreveio sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com espeque no art. 485, III, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs Apelação, onde sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito por abandono da causa, sem observar requisitos legais indispensáveis. Aduz que já constavam nos autos pedidos subsidiários expressos para, na hipótese de restar infrutífera a penhora, proceder-se à utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD para localização de bens do executado, não tendo o Juízo apreciado tais requerimentos.

Alega, ainda, que a extinção da execução fiscal, na hipótese, viola o disposto no art. 10 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual, não ocorrendo pagamento nem garantia da execução, a penhora poderá recair sobre quaisquer bens do executado, ressalvados os impenhoráveis.

Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da extinção por abandono sem prévio requerimento do réu, invocando a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, ressaltando que o executado foi regularmente citado nos autos. Argumenta que, ausente tal requerimento, a sentença mostra-se nula por violação ao art. 485, §1º, do CPC e ao referido enunciado sumular.

Defende, outrossim, que, mesmo sob a ótica da inércia processual, não teria havido intimação específica para manifestação acerca da certidão de penhora infrutífera antes da determinação genérica para impulsionamento do feito, o que configuraria ofensa ao devido processo legal e à garantia da tutela jurisdicional efetiva.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, declarando-se sua nulidade e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal a partir da apreciação dos pedidos subsidiários formulados na inicial.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a sentença de extinção sem resolução do mérito observou os pressupostos legais para o reconhecimento do abandono da causa em execução fiscal e se há nulidade por ausência de apreciação de alegado pedido subsidiário formulado pela exequente. O recurso não comporta provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida registrou, de forma expressa, que a exequente foi pessoalmente intimada em 17/06/2024 para promover o regular andamento do feito no prazo de 10 dias e permaneceu inerte, sobrevindo a paralisação do processo por mais de 9 meses, razão pela qual o magistrado aplicou o art. 485, III, do CPC.

Esse fundamento encontra amparo direto no despacho anterior de 28/05/2024, no qual o juízo determinou a intimação da parte autora para que requeresse o que entendesse cabível “no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da presente demanda”, bem como na certidão de 16/12/2024 (Id. 31145526), que atestou o decurso do prazo para manifestação da exequente após regular intimação de seu procurador.

A moldura processual, portanto, é inequívoca: houve prévia advertência judicial, intimação pessoal da Fazenda Pública e posterior inércia prolongada. Não procede, assim, qualquer tentativa de afastar a incidência do art. 485, III e § 1º, do CPC.

A execução fiscal, embora regida por lei especial, submete-se subsidiariamente ao Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, inexistindo na legislação especial disciplina incompatível que impeça a extinção do feito por abandono da causa. Esse entendimento harmoniza-se com a racionalidade do sistema processual, pois o impulso oficial não elimina o ônus processual mínimo da parte exequente de cooperar para o prosseguimento do feito e atender às determinações judiciais necessárias à marcha processual.

Também não prospera a tese recursal segundo a qual a dinâmica própria da execução fiscal, marcada pela dificuldade de localização de bens penhoráveis, impediria o reconhecimento do abandono. Os autos revelam que, após a citação pessoal do executado em 23/08/2017, foi expedido mandado de penhora e avaliação em 08/05/2019, devolvido com certidão do oficial de justiça informando não haver encontrado bens em nome do executado.

Em seguida, o próprio Município requereu a suspensão do processo, ao fundamento de que “não localizou quaisquer bens do devedor passíveis de penhora”, comprometendo-se a se manifestar futuramente caso surgissem elementos aptos ao prosseguimento. Ocorre que a posterior intimação judicial de 2024 justamente lhe devolveu a carga processual de dizer o que entendia cabível diante da paralisação do feito, e, ainda assim, nada requereu.

Não se trata, pois, de extinção precipitada por ausência de bens, mas de extinção motivada pela inércia da exequente após provocação judicial específica para impulsionar o processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito:
AgInt no REsp n. 1.828.186/AC
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.957.067/RN
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e
RMS n. 59.936/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 2151296 CE
2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (STJ -
REsp: 1674261 RJ
2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

A alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de suposto pedido subsidiário igualmente não merece acolhimento. A apelação pede a anulação do
decisum
e o retorno dos autos para “regular andamento processual, a partir do pedido subsidiário não apreciado pelo juízo de piso”. Todavia, o que se verifica do caderno processual é que, antes da extinção, a última determinação judicial relevante foi precisamente a intimação do Município para que indicasse as providências concretas que pretendia adotar.

Nessa oportunidade processual específica, que era a adequada para renovar pedido de suspensão, requerer diligências patrimoniais, indicar meios executivos ou demonstrar causa impeditiva do abandono, a exequente permaneceu silente.

Nessa conjuntura, não há como reconhecer nulidade por omissão judicial apta a desconstituir a sentença, porque a omissão determinante foi da própria parte recorrente, que, intimada para se manifestar, não o fez.

Ressalte-se ainda, que a tutela do interesse público não autoriza a perpetuação indefinida de processos paralisados por desídia da própria exequente, sobretudo quando houve expressa advertência de extinção e prazo suficiente para manifestação.

Não há falar, ademais, em necessidade de provocação da parte executada para a extinção do feito. O executado foi citado em 2017, não apresentou embargos à execução e, nesta fase recursal, embora intimado para ofertar contrarrazões, permaneceu silente. Ainda assim, a ausência de requerimento do executado não impede a extinção de ofício, pois, em execução fiscal não embargada, a jurisprudência afasta a incidência da Súmula 240 do STJ exatamente por não haver triangularização litigiosa típica a reclamar iniciativa da parte contrária para o reconhecimento do abandono. A própria certidão de 29/10/2025 confirma que o recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao apelo.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art . 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela exequente. Alega o ente público a inaplicabilidade do dispositivo às execuções fiscais, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e a necessidade de requerimento da parte contrária, pleiteando o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção de execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se a intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada por meio eletrônico, é válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC; e (iii) determinar se a ausência de requerimento da parte executada inviabiliza a extinção do processo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, conforme dispõe seu art. 1º, o que legitima a utilização do art . 485, III, do CPC para extinguir execuções fiscais por abandono da causa, diante da ausência de disposição específica na norma especial.
4. O abandono da causa pressupõe intimação pessoal do exequente para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requisito que foi devidamente observado na hipótese, por meio de intimação pessoal realizada por oficial de justiça
. 5. Nos processos eletrônicos, a intimação por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, c/c art . 183, § 1º, e art. 270 do CPC, sendo plenamente válida para a Fazenda Pública. 6. A aplicação da Súmula 240 do STJ é afastada nas execuções fiscais não embargadas, por inexistir relação processual triangularizada, sendo possível a extinção do feito de ofício pelo juiz quando constatado o abandono da causa .
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de extinção da execução fiscal, de ofício, por abandono, desde que comprovada a inércia do exequente após intimação pessoal regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É possível a extinção de execução fiscal, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono da causa, aplicando-se subsidiariamente o art. 485, III, do CPC à Lei nº 6 .830/80. 2. Não se exige requerimento da parte executada para a extinção da execução fiscal por abandono, quando não há citação válida e o feito permanece inerte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1º, 183, § 1º, 246, § 1º, 270, 485, III e § 1º, e 1.050; Lei nº 6.830/80, art. 1º; Lei nº 11 .419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.674 .261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17 .08.2017, DJe 13.09.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.22.080727-5/001, Rel. Des . Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.23.214479-0/001, Rel. Des . Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 05.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.23.032678-7/001, Rel. Des . Wagner Wilson, j. 13.04.2023 .(TJ-MG - Apelação Cível: 00423295320178130241, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEIO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO . ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE . RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Satisfeitos os pressupostos previstos no artigo 485, III, e § 1º, do CPC, impositivo o referendamento do ato sentencial terminativo .
2. Para a extinção do feito por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal da parte interessada com advertência a respeito das penalidades legais. 3. A intimação realizada por meio eletrônico (inclusive da Fazenda Pública) é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5º, caput, e § 6º, da Lei nº 11 .419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. 4. Não tendo sido angularizada a relação processual, dispensável a formalidade prevista na Súmula nº 240 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .(
TJ-GO 5107552-64.2018.8.09 .0168, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026